Tribunal: TJSP
Processo: 0003777-23.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003777-23.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CLEILTON
DA SILVA CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo Ministerial, cassando-se a r. a decisão combatida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003777-23.2020.8.26.0509 -Voto no 44.025
2
VOTO No 44.025
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0003777-23.2020.8.26.0509
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: CLEITON DA SILVA CASTRO
COMARCA: ARAÇATUBA/DEECRIM UR2
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO, contra a decisão de fls. 51/52,
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Fernando Baldi Marchetti, nos autos
da execução criminal n.o 0002020-56.2018.8.26.0996, que deferiu o
livramento condicional ao sentenciado.
Pondera o nobre agravante, em suma, que, a
despeito da má conduta carcerária, do histórico de faltas graves e da
considerável quantidade de pena a cumprir, o Juízo a quo concedeu ao
sentenciado o livramento condicional.
Assevera que, desatendendo a um dos requisitos
legais (o de ordem subjetiva), o agravado não faria jus à benesse
concedida.
Assim, requer o provimento do recurso, para que
seja reconsiderada a decisão agravada, indeferindo o benefício do
livramento condicional ao sentenciado, vez que ausente o requisito subjetivo
(fls. 01/11).
Contraminutado o recurso (fls. 70/71), a decisão foi
mantida pelo Juízo a quo (fls. 72).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do presente recurso (fls. 81/86).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003777-23.2020.8.26.0509 -Voto no 44.025
3
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravado cumpre o total de
oito anos, cinco meses e dezenove dias de reclusão, decorrente de
condenação por roubo majorado, com término previsto para o dia
12/10/2025. Foi atestado o mau comportamento carcerário do agravado (fls.
39). Durante o cumprimento da pena, verificou-se que o agravado praticara
três faltas disciplinares de natureza grave. Por decisão datada de 17 de
julho de 2020, o preclaro Magistrado a quo concedeu ao agravado o
livramento condicional, por entender preenchidos os requisitos legais (fls.
16/17).
O presente recurso comporta provimento.
Embora o agravado tenha satisfeito o requisito
objetivo, não vislumbro, in casu, o preenchimento do requisito subjetivo a
ensejar a pretendida benesse.
Para além da gravidade concreta do delito praticado
e da considerável pena ainda por cumprir, é certo que o mau
comportamento carcerário do agravado, atestado às fls. 39, está a
demonstrar a necessidade de sua permanência maior no cárcere, a fim de
que possa absorver a terapia penal e demonstrar merecimento ao
pretendido livramento condicional.
Nota-se,
pelo
boletim
informativo,
que
o
cumprimento de pena pelo agravado se dá de forma conturbada, registrando
três faltas disciplinares de natureza grave, sendo que, a última delas,
praticada em 28/06/2019, ainda não está reabilitada.
É certo que a concessão prematura de benefício a
condenados que não estejam preparados para retornar ao convívio social
pode colocar em risco a segurança da comunidade.
Com efeito, em sede de execução penal, o princípio
que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida- se o condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003777-23.2020.8.26.0509 -Voto no 44.025
4
pode ou não obter o benefício- deve ser resolvido em favor da sociedade, a
qual não é obrigada a conviver na insegurança.

Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o
único a ser considerado para a concessão de
benefícios a sentenciados, como ilustra o douto
parecer ministerial, cuja argumentação adoto na
íntegra. Tampouco suficiente atestado de conduta
carcerária, a revelar apenas a submissão do
condenado à rígida disciplina da prisão, mas
inadequado para justificar possa 'vivenciar o
regime semi-aberto, onde a vigilância é branda
mas
exige-se
enorme
autodisciplina'
como
destacado na r. decisão agravada” (TACRIM-SP
Ag. Execução n.o 1.397.777/5 - 7a Câmara Rel.
Souza Nery julg. em 27.-5.2004 ).
Destarte, pelo histórico do recorrido, recomenda-se
maior cautela no tocante ao requisito subjetivo. Seria prematuro já deferir-
lhe tão amplo benefício sem uma cuidadosa avaliação de seu mérito.
Ante ao exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
Ministerial, cassando-se a r. a decisão combatida.
WALTER DA SILVA
Relator